Tribunal: TJDFT
Processo: 0743715-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA. ADOTADA A DECISÃO MAIS JUSTA E EQUÂNIME AO CASO CONCRETO (LEI 9.099/95, ARTIGOS 5° E 6o). INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de erro material (“premissa equivocada”) e contradições na decisão colegiada ora revista, os quais estariam centrados, nas palavras por ela aviadas, nos seguintes aspectos: (a) tanto a decisão a quo, como o v. acórdão consignou que o pagamento foi feito ao sr. Rafano pelos Embargados/Recorridos, pelos serviços contratados após a saída do Embargante, o que é um equívoco, conforme já dito e provado, pelo que merece ser modificado o v. acórdão a fim de afastar essa condenação ao ora recorrente; (b) pelos serviços prestados diretamente aos Embargados/Autores o sr. Rafano não recebeu R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), conforme restou consignado na sentença; (c) A nobre juíza fundamentou sua decisão com base no recibo juntado com a Contestação (obviamente prova do Embargante), restando demonstrado assim, um equívoco, um erro material. Da referida decisão o Embargante interpôs Recurso Inominado, a fim de ver reformado o entendimento equivocado de primeiro grau. Todavia, o v. acórdão persistiu no equívoco, ante a inobservância da prova (recibo do pagamento feito pelo Embargante ao sr. Rafano) juntada com a Contestação, manteve na íntegra a decisão a quo; (d) Restou claro que a nobre juíza a quo, de maneira equivocada, atribuiu valor probatório a uma prova produzida pelo Recorrente/Embargante, que no caso foi a juntada do recibo de pagamento feito ao mestre de obras pelo serviço prestado na reforma do apartamento das partes Recorridas/Embargadas quando o sr. Fabrício ainda estava no comando da obra, demonstrando assim, que ele fez o devido pagamento ao sr. Rafano, em cumprimento à cláusula II, item 5 do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes envolvidas na presente lide. O item 5 da cláusula II do contrato trata das “despesas diretas e indiretas, relativas à mão de obra, transporte e alimentação dos funcionários”; (e) diante disso, o Embargante comprovou que efetuou o pagamento ao mestre de obra, conforme fez prova o recibo assinado por Rafano, pelo que não é devido o pagamento correspondente 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo Embargante ao sr. Rafano, conforme determinado no tópico (da sentença) “Quanto ao ressarcimento dos serviços contratados perante terceiros” no qual o Embargante foi condenado ao pagamento de 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), condenação essa, mantida no v. acórdão.
II. Com base nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos aclaratórios a fim de corrigir o equívoco e excluir da condenação o montante de 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo Embargante ao mestre de obra, valor esse que remonta a R$ 17.500,00(dezessete mil e quinhentos reais).
III. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: escorreita a obrigação do requerido de indenizar a parte requerente o valor de R$ 3.083,00, bem como a quantia despendida à contratação de terceiros para realização de serviços não executados, no importe de R$ 8.750,00, atinente à razão de 50% (cinquenta por cento) do valor pago ao Sr. Rafano (R$ 17.500,00), pois, com base nas máximas da experiência comum e no princípio da razoabilidade, reputa-se a mais justa e equânime ao caso concreto (Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o) – “item II - J” da ementa originária.
IV. No mais, o julgadornão estáobrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, não evidenciados, por ora, o dolo processual e o prejuízo ao embargado para o fim de condenação por litigância de má-fé, conforme postulado em contrarrazões aos presentes embargos.
VIiI. Improvidos os embargos declaratórios.